Tribunal: TJSP
Processo: 1004745-46.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004745-46.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAIMUNDA MENEZES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004745-46.2020.8.26.0053
2
Voto no 35.485
Apelação Cível no 1004745-46.2020.8.26.0053
Apelante: Raimunda Menezes da Costa
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelação. Pensionista da antiga FEPASA. Prescrição afastada.
Súmula 85 do STJ. Pretendido reajuste de 84,93% e 44,80%
referente ao IPC de março e abril/1990. Inadmissibilidade.
Revogação da lei no 7.830/89 pela MP no 154/90, que se
converteu na Lei Federal no 8.030, de 1.990. Precedentes.
Sentença de improcedência. Recurso desprovido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por RAIMUNDA
MENEZES DA COSTA, pensionista da extinta FEPASA, objetivando compelir a
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a pagar, com correção monetária e juros, a
vantagem salarial obtida por todos os ferroviários ativos pertinente aos reajustes de
84,93% e 44,80% referentes ao IPC dos meses de março e abril de 1990.
Julgada improcedente a ação (fls. 100/106), apela a autora,
com as considerações de fls. 110/128, pleiteando a reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 131/141.
É o relatório.
Afasta-se, desde já, a preliminar de prescrição, pois conforme
enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, “nas relações jurídicas de
trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com a
implantação do Plano Collor I, em 15 de março de 1990, por meio da MP n° 154, de 15
de março de 1990, convertida na Lei n° 8.030, de 12 de abril de 1990, as Leis
7.788/1989 e 7.830/1980, que previam o reajuste salarial de acordo com o IPC,
foram revogadas, afastado consequentemente o suposto direito dos servidores da ativa
ao citado reajuste.
Dessa forma, por falta de amparo legal, não há que se falar na
concessão do reajuste, também, nessa hipótese, aos aposentados e pensionistas da
antiga FEPASA.
Nesse tema, não há espaço para concessões.
Afinal, conforme lição de Hely Lopes Meirelles, “na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004745-46.2020.8.26.0053
3
Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido
fazer o que a lei autoriza” (Direito Administrativo Brasileiro, 201 ed., Malheiros
Editores, p. 82).
É o que tem decidido esta C. 4a Câmara de Direito Público
em casos semelhantes:
“FEPASA. Complementação de aposentadoria/pensão. Pretensão de
aplicação dos índices de IPC de março e de abril de 1990,
respectivamente, de 84,93% e de 44,80%. Impossibilidade. Inexistência
de direito adquirido. Lei no 7.788/89 revogada pela Medida Provisória no
154, que foi convertida na Lei Federal no 8.030/90. Inocorrência de
prescrição. Súmula no 85 do C. STJ. Recurso parcialmente provido a fim
de afastar a prescrição, porém, julgar improcedente a ação.” (apelação n°
1028084-68.2019.8.26.0053, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros
Vidal, j. 12/11/2020).
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FEPASA. PRETENSÃO AOS
REAJUSTES DE ACORDO COM O IPC DE MARÇO E ABRIL DE
1990 INADMISSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA
CONFIRMADA. (Apelação Cível n° 1001656-04.2019.8.26.0553, Rel.
Des. Ricardo Feitosa, j. 17/8/2020).
Trata-se de posicionamento alinhado à orientação do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que, revogada a Lei 7.788/89 “pela Medida
Provisória n. 154, de 16-3-90 (convertida na Lei 8.030-90), antes de que se houvessem
consumados os fatos idôneos à aquisição do direito ao reajuste previsto para
1o.4.90, não cabe, no caso, a invocação da garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da
Constituição” (MS 21.216-1, Pleno, j. 5.12.1990, Rel. o Min. OCTAVIO GALLOTTI).
Extrai-se do voto do eminente Ministro Relator:
“A revogação precedeu a própria aquisição e não somente o exercício de
direito. Para a aquisição do direito, ou seja, para o ingresso deste no
patrimônio do pretenso titular, seria mister que, antes da revogação, se
houvessem reunido e consumado todos os elementos isto é, os fatos
idôneos à sua constituição ou produção. Ou seja, no caso concreto, que
algum serviço houvesse sido prestado, sob a égide de lei anterior. Tal
porém, não chegou a suceder, eis que não havia principiado, ainda, o mês
de abril, quando tolhidos os efeitos da lei revogada, os quais, só a partir
daquele mês, viriam a produzir-se”.”
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios devidos pelo autor em mais R$
1.000,00 (mil reais), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator